Tribunal: TJSP
Processo: 2103040-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória em fase de liquidação de sentença. Desnecessária a fase de liquidação de sentença. Cálculos aritméticos. Perícia determinada, que certamente suprirá quaisquer dúvidas a respeito de valores. Recurso não provido.